Tribunal: TJBA
Processo: 8003350-43.2024.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003350-43.2024.8.05.0149 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 500 DO STF. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NATJUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta em face de Suellen Oliveira Dourado, mantendo a determinação de fornecimento do medicamento TERRAMED CBD, sob alegação de omissão quanto à aplicação dos Temas 500 e 6 do STF, à competência da Justiça Federal, à ausência de registro na ANVISA, à existência de alternativas terapêuticas e à não consulta ao NATJUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema 500 do STF quanto ao fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA; (ii) estabelecer se há incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do Estado da Bahia; (iii) determinar se a ausência de consulta ao NATJUS configura vício processual à luz do Tema 6 do STF; (iv) verificar se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente para rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes e apresenta fundamentação coerente, inexistindo omissão nos termos do art. 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia. A autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento afasta a incidência da vedação geral do Tema 500 do STF e permite, em caráter excepcional, o fornecimento judicial. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde afasta a alegação de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva do Estado, conforme Tema 793 do STF. A distinção entre registro sanitário e autorização excepcional de importação é suficiente para legitimar o fornecimento do medicamento, à luz do entendimento consolidado no Tema 1161 do STF. A utilização do NATJUS constitui recomendação e não exigência obrigatória, sendo válida a decisão fundamentada em laudo médico idôneo, conforme diretrizes do Tema 6 do STF. O acórdão baseia-se em prova técnica consistente que demonstra a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das alternativas do SUS e a hipossuficiência da parte, em conformidade com o Tema 106 do STJ. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para expressar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003350-43.2024.8.05.0149, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 7/SO